Tribunal: STF
Processo: Rcl 80993
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por MORAES ZANOTTI PARTICIPAÇÕES LTDA em face de acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e de decisão da Câmara Especial de Presidentes do mesmo Tribunal. 



    A reclamante alega o descumprimento do Tema 796 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que o Tribunal de Justiça de São Paulo interpretou equivocadamente o referido tema, ao considerar que a imunidade do ITBI na integralização de capital com imóveis se aplicaria apenas ao valor histórico do bem, tributando-se a diferença entre este e o valor de mercado, independentemente de tal diferença ser destinada à formação de reserva de capital. 



    A reclamante sustenta que a correta exegese do Tema 796, amparada por julgados posteriores desta Corte (ARE 1.485.056/Goiás e RE 1.449.120/MS), estabelece que a imunidade abrange o valor integral dos bens incorporados ao capital social, ocorrendo a tributação somente sobre a parcela do valor dos bens que, excedendo o capital social integralizado, fosse destinada à formação de reserva de capital.



    No mérito, a reclamante pede a procedência da reclamação para cassar a decisão do TJSP, ajustando-a ao entendimento do Tema 796 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Conforme certidão da Secretaria da Seção de Direito Público do TJ-SP, o acórdão ora reclamado, que inadmitiu o recurso extraordinário, já transitou em julgado (eDoc. 5 - fl. 2).



    A despeito de o reclamante ter alegado, perante o Tribunal de origem, que a certidão de trânsito em julgado teria sido lavrada por equívoco, tal circunstância não pode ser reapreciada na via estreita da reclamação constitucional diante da impossibilidade de reanálise de fatos e provas nesta via processual. 



    Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF). A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória nem instrumento para revolvimento probatório.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 24 24 de junho de 2025



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente